Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo regra específica a respeito do prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, deve ser aplicado o disposto nos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32, por força do princípio da isonomia. 3. Na espécie, o autor demonstrou que, no processo de tomada de conta especial, houve inércia na apuração dos fatos por período superior a cinco anos, de modo que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.